Tribunal: TJSP
Processo: 1046986-59.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da "gratuidade" à agravante. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de requisitos para a concessão do benefício da "gratuidade". Presunção de pobreza ilidida por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Decisão monocrática mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1046986-59.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NATÁLIA LOPES DOS SANTOS, é agravada MABEL AUGUSTOWSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1046986-59.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 17.848
2
VOTO No : 17.848
AGRAVO No : 1046986-59.2018.8.26.0100/50001
COMARCA : SÃO PAULO - CENTRAL 31a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : NATÁLIA LOPES DOS SANTOS
AGRAVADA : MABEL AUGUSTOWSKI
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática
que indeferiu o benefício da “gratuidade” à agravante.
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de
requisitos para a concessão do benefício da “gratuidade”.
Presunção de pobreza ilidida por elementos e circunstâncias
revelados nos autos. Decisão monocrática mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo Interno interposto contra
decisão monocrática que indeferiu o benefício da “gratuidade” à agravante e
determinou o recolhimento do preparo recursal do Recurso de Apelação, sob
pena de deserção.
Argumenta a agravante, em resumo, que é
prestadora de serviço autônomo e, por isso, possui rendimentos incertos e
inconstantes; o saldo de sua conta bancária está negativo há mais de um (1)
ano; tentou contratar empréstimo para quitar a dívida ocasionada pelo uso do
cheque especial, mas o pedido foi recusado pela Instituição Bancária; não é
proprietária de nenhum imóvel; precisou se socorrer do plano emergencial
que destina a quantia mensal de R$ 600,00 para as pessoas necessitadas (fls.
1/7).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1046986-59.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 17.848
3
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que negou o indeferiu o benefício da
“gratuidade” à agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal
do Recurso de Apelação, sob pena de deserção.
Eis a decisão monocrática atacada por este Recurso:
“Vistos.
Malgrado a insistência da demandante, bem como da demandada, não é
possível inferir dos elementos constantes dos autos que elas sejam “pobres” na
acepção jurídica do termo, a ponto de não poder arcar com as custas do processo
sem o sacrifício próprio e da família.
Com efeito, é sabido que a “declaração de hipossuficiência” firmada pelas
recorrentes não basta para a concessão do “benefício da justiça gratuita”, mesmo
porque a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece “in
verbis” que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).
No que tange à demandante, cumpre observar que ela mantém domicílio em
Santos, neste Estado, contratou advogado particular com Escritório localizado em
Cotia, neste Estado, renunciando à prerrogativa do foro privilegiado, situação
incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. E com relação à
demandada, observa-se que ela declarou à Delegacia da Receita Federal que auferiu
renda superior a R$ 28.000,00 no exercício de 2018. Tanto basta para afastar o
pedido de "gratuidade" formulado pela demandante e pela demandada.
Cumpre enfatizar, ainda, que mera alegação de ausência de condição para arcar
com as custas e despesas processuais iniciais não basta para a concessão da “justiça
gratuita”, mesmo porque é de conhecimento comum que o País como um todo vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1046986-59.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 17.848
4
enfrentando grave momento de dificuldade econômica, de modo que se tal alegação
fosse suficiente para a concessão da “gratuidade”, o benefício deveria ser deferido
indistintamente a todos e de forma automática. Tal não se pode conceber.
Assim, considerando que a presunção de pobreza em relação às recorrentes
restou ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias constantes dos autos,
de rigor o indeferimento do benefício da “gratuidade”.
A propósito, eis a Jurisprudência:
1052311-18.2018.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/09/2019
Data de publicação: 18/09/2019
Ementa: CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO Ação de cobrança acolhida Apelação
Ausência de comprovação da hipossuficiência para o deferimento de justiça gratuita
Pedido indeferido, com intimação para recolhimento de preparo
Pedido de
reconsideração que não suspende ou interrompe prazo preclusivo Deserção configurada
Recurso não conhecido.

1003990-46.2017.8.26.0564
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Felipe Ferreira
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/10/2017
Data de publicação: 18/09/2019
Ementa: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Havendo nos autos elementos que evidenciam a falta
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não bastando a mera alegação
de que o pagamento das custas possa trazer prejuízos ao sustento da parte
desacompanhada de suporte documental, é o caso de indeferir o benefício, concedendo
aos apelantes o prazo de cinco dias para recolher o preparo do recurso de apelação, sob
pena de seu não conhecimento.

1000227-04.2019.8.26.0229
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator(a): Felipe Ferreira
Comarca: Hortolândia
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/10/2017
Data de publicação: 18/09/2019
Ementa: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA.
Havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade, não bastando a mera alegação de que o pagamento das custas
possa trazer prejuízos ao sustento da parte desacompanhada de suporte documental, é o
caso de indeferir o benefício, concedendo ao apelante o prazo de cinco dias para recolher
o preparo do recurso de apelação, sob pena de seu não conhecimento.

1017021-84.2017.8.26.0451
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Israel Góes dos Anjos
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/09/2019
Data de publicação: 16/09/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1046986-59.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 17.848
5
Ementa: JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Pedido formulado nas razões de apelação.
Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. INDEFERIMENTO: Não
comprovação da hipossuficiência financeira, ainda que momentânea. Cabe por ora o
conhecimento parcial do recurso para indeferir o pedido de gratuidade processual, com a
concessão de prazo de cinco dias para comprovar o recolhimento do preparo, para evitar
a deserção. Após, recolhido o preparo ou certificado o decurso do prazo para seu
recolhimento, os autos virão conclusos para o prosseguimento do julgamento. RECURSO
POR
ORA
CONHECIDO
EM
PARTE
PARA
INDEFERIR
A
GRATUIDADE
PROCESSUAL, COM A CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO
PREPARO.
Intimem-se as apelantes para o recolhimento do preparo recursal, em cinco (5) dias,
sob pena de deserção (v. artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015).
Int.”
Malgrado o inconformismo da agravante, a decisão
agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, estabelece, “in verbis”, que:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos;”
No caso dos autos, além das circunstâncias já
indicadas na decisão agravada, cumpre observar que a apelante, ora
agravante, exerce atividade remunerada de Advogada, mantém domicílio na
Rua Áustria, 580, Jardim Europa (v. fl. 962), e Escritório de Advocacia na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, Conjunto 807, Pinheiros, endereços
esses localizados em Bairros nobres desta Capital.
Assim, considerando que a presunção de pobreza é
relativa, portanto sujeita à prova contrária, e ainda que há nos autos
indicadores suficientes para afastar essa presunção, de rigor a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1046986-59.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 17.848
6
decisão monocrática.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2251350-19.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno / Responsabilidade Civil
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2018
Data de publicação: 09/03/2018
Data de registro: 09/03/2018
Ementa: Processual. Agravo interno. Decisão monocrática que manteve o indeferimento
do pedido de justiça gratuita. Pretensão à reforma. Agravante que, a teor dos elementos
de convicção constantes dos autos, revelou potência financeira incompatível com a
concessão do benefício da gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.
2033100-82.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: Catanduva
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade
da Justiça. Agravante que não demonstrou a alegada condição de hipossuficiência
econômica. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.
2046112-66.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa: Ação de cobrança. Seguro DPVAT. Negados os benefícios da gratuidade
processual. Pobreza não comprovada. Nega-se provimento ao agravo instrumental do
demandante.
Impõe-se, pois, a manutenção da decisão agravada
pelos próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1046986-59.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 17.848
7
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora